Tribunal: TJMT
Processo: 1030568-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030568-98.2020.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VANDERVAL SEVERINO NUNES
RECORRIDO: LAURA CRISTINE BARROS OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 13/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da não localização de bens penhoráveis após tentativas frustradas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão para o prosseguimento da execução, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve o efetivo esgotamento dos meios executórios antes da extinção do feito e, em caso negativo, se a execução deve prosseguir no juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo de execução no âmbito dos Juizados Especiais, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, exige o esgotamento de todas as medidas executórias disponíveis para a localização de bens do devedor.
A mera tentativa de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD não é suficiente para caracterizar o esgotamento dos meios executórios, sendo possível a adoção de outras diligências, como a consulta aos sistemas INFOJUD e ANOREG.
A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que a extinção prematura da execução, sem a tentativa de outras medidas cabíveis, configura nulidade da sentença, impondo a anulação da decisão para viabilizar o prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença anulada, com determinação para o retorno dos autos ao juízo de origem e regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento:
A extinção da execução no Juizado Especial por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento de todas as diligências disponíveis para a localização do patrimônio do devedor.
A realização exclusiva de consultas via SISBAJUD e RENAJUD não configura esgotamento dos meios executórios, sendo cabível a adoção de outras providências, como a consulta ao INFOJUD e ANOREG.
A extinção prematura da execução, sem a devida exaustão dos meios de busca de bens, é nula e impõe a retomada do processo no juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 517.
Jurisprudência relevante citada:
N.U 1057424-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 21/03/2024, publicado no DJE em 22/03/2024.
N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, julgado em 11/03/2024, publicado no DJE em 14/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030568-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERVAL SEVERINO NUNES - CPF: 531.471.621-68 (RECORRENTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), LAURA CRISTINE BARROS OLIVEIRA - CPF: 695.151.311-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025